Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726911-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR AGRAVADO: NACISO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Ao ID 76662338, WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, após intimação para se manifestar acerca do interesse recursal ante o falecimento do autor/agravado e suspensão dos autos originários. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator